Tribunal: TJSP
Processo: 0016925-57.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminares de nulidade atinentes à redação dos quesitos. Impugnação tardia, posterior à votação. Inexistência de qualquer imprecisão ou ilegalidade nos quesitos. Preliminar de nulidade também quanto à suposta falta de realização de exames adicionais. Inocorrência. Exames realizados. Diligências supostamente não realizadas que foram mencionadas pela defesa de forma

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminares de nulidade atinentes à redação dos quesitos. Impugnação tardia, posterior à votação. Inexistência de qualquer imprecisão ou ilegalidade nos quesitos. Preliminar de nulidade também quanto à suposta falta de realização de exames adicionais. Inocorrência. Exames realizados. Diligências supostamente não realizadas que foram mencionadas pela defesa de forma desconexa, sem justificativa mínima acerca da sua relevância. Pedido de absolvição por decisão contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Apresentação de duas versões aos jurados, que decidiram pela condenação com escora em uma das interpretações possíveis das provas, com a autoridade que lhes concede a Constituição da República, por livre convencimento imotivado. Pena bem dosada. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016925-57.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante JOÃO
BATISTA RUFINO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 0016925-57.2015.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: João Batista Rufino de Oliveira
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 37757
HOMICÍDIO QUALIFICADO. Preliminares de nulidade
atinentes à redação dos quesitos. Impugnação tardia, posterior
à votação. Inexistência de qualquer imprecisão ou ilegalidade
nos quesitos. Preliminar de nulidade também quanto à suposta
falta de realização de exames adicionais. Inocorrência. Exames
realizados. Diligências supostamente não realizadas que foram
mencionadas pela defesa de forma desconexa, sem justificativa
mínima acerca da sua relevância. Pedido de absolvição por
decisão contrária às provas dos autos. Impossibilidade.
Apresentação de duas versões aos jurados, que decidiram pela
condenação com escora em uma das interpretações possíveis
das provas, com a autoridade que lhes concede a Constituição
da República, por livre convencimento imotivado. Pena bem
dosada. Apelo improvido.
1. JOÃO BATISTA RUFINO DE OLIVEIRA foi denunciado como
incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, pois, em
17 de outubro de 2015, por volta das 9h30, teria matado sua enteada Laís M.G.
por motivo fútil e com emprego de meio cruel, ateando fogo a seu corpo
enquanto inconsciente, causando-lhe asfixia oxipriva letal devido aos gases
tóxicos e não respiráveis emitidos (fls. 1/3, com aditamento a fls. 402/403 para
correção de erro material).
A denúncia foi recebida e, depois da resposta à acusação, houve a
necessária ratificação. JOÃO negou o crime e terminou pronunciado pelo delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
3
descrito na inicial, mas a qualificadora do inciso II do § 2o do artigo 121 do
Código Penal foi afastada (fls. 807/817).
Desafiou a pronúncia via recurso em sentido estrito, ao qual esta
C. Câmara negou provimento por decisão unânime (fls. 945/952). Submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, restou condenado nos termos da
pronúncia (fls. 1035/1039) e o MM. Juiz Presidente dosou as suas penas em 16
anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 1070/1073).
Recorre arguindo preliminares de nulidade atinentes à quesitação,
com redação que surpreendeu a defesa, e por “ajuda indevida” da serventia à
acusação. No mérito, espera o reconhecimento de que a condenação seria
manifestamente contrária às provas dos autos porque não existiriam elementos
que indicassem com segurança sua autoria. Insiste que não teriam sido
realizadas algumas diligências investigativas que considera imprescindíveis
(fls. 1129/1144).
Foram juntadas contrarrazões da acusação e a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
2. Pelo meu voto, não há nulidade a declarar.
Mesmo que não apresentadas no início das razões recursais, os
argumentos pelo reconhecimento de nulidades devem ser considerados
preliminares e nessa sede analisados.
Ao questionar o quesito de no 2 afirmou o apelante em suas
razões: “Primeiramente, cumpre informar que constou equivocadamente, sob protesto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
4
que no quesito de autoria teria o Apelante ateado fogo no corpo da vítima, o que não é
verdade. Nobre Desembargador, essa afirmação foi uma situação inovadora nos autos,
ou seja, não consta do Boletim de Ocorrência, Relatório Final da Autoridade Policial,
Denúncia, Sentença de Pronúncia e nem mesmo do Relatório elaborado pelo Juiz
Presidente. Essa afirmação (O réu João Batista Rufino de Oliveira, qualificado nos
autos, ateou fogo no corpo da vítima que causou asfixia oxipriva, devido aos gases
tóxicos e não respiráveis), causou surpresa à defesa, devendo assim, ser anulado o
julgamento.” (fls. 1136).
Além da truncada e confusa argumentação, observo que o início
do parágrafo transcrito contém uma inverdade: ao contrário do que alega, não
houve insurgência por parte da defesa a respeito da quesitação no momento
oportuno.
O termo de audiência relata detalhadamente todo o ocorrido
naquele dia: “O(A) Juiz(a) Presidente(a) leu os quesitos e indagou das partes se
tinham requerimentos ou reclamações a fazer. Reclamação / requerimento com
relação aos quesitos redigidos e lidos em plenário: não houve” (fls. 1038,
destaquei em negrito). Em seguida, registra ter havido a votação, com
impugnação ao segundo quesito apenas depois da leitura dos resultados: “A
votação foi realizada em sala especial, na forma do artigo 485 do CPP.
Advertências: o(a) Juiz(a) Presidente(a) advertiu as partes de que não seria permitida
qualquer intervenção que pudesse perturbar a livre manifestação do Conselho e que
determinaria que fosse retirado da sala quem se portasse inconvenientemente. Incidente
ou reclamação durante a votação na sala secreta: não houve. NOTA 1: o termo de
votação, assinado pelos jurados, acompanha esta ata. NOTA 2: A Defesa impugnou o
segundo quesito alegando que não concordava que o réu ateou fogo no corpo da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
5
vítima. Pelo MM Juiz de Direito foi dito que mantinha o quesito tendo em
vista o art. 482 e parágrafo único do CPP na forma do art. 483, inciso II, ambos
do CPP, ou seja, deve ter correlação logica entre a denúncia e a pronuncia, bem
como os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas indicando a
autoria” (fls. 1038, destaquei em negrito).
De todo modo, não se consegue compreender a razão do
inconformismo e o motivo pelo qual a defesa poderia se considerar
“surpreendida” pela redação do quesito mencionar que JOÃO matou a vítima
ateando fogo a seu corpo. Assim constou da denúncia: “Posteriormente, o
indiciado levou a vítima desacordada, até o local dos fatos, onde ateou fogo
em seu corpo. A vítima foi morta em decorrência de asfixia oxipriva devida aos gases
tóxicos e não respiráveis, ou seja, em razão dos flictenas e da fuligem em vias aéreas
altas, conforme laudo de exame necroscópico de fls. 22/27” (fls. 2, destaquei em
negrito).
A alegação desconexa de que os laudos indicariam não ser essa a
causa da morte também é simplesmente falsa, pois é precisamente essa a
conclusão dos experts, conforme fls. 25/33.
Assim, tendo sido indiciado, denunciado e pronunciado para
julgamento pelo Tribunal do Júri por ter matado a enteada ao atear fogo a seu
corpo enquanto ela estava inconsciente, conforme claramente descrito na inicial
e na própria pronúncia, não se consegue conceber a qual “surpresa” se refere a
defesa técnica.
A segunda preliminar suscitada, supostamente decorrente do
quarto quesito (qualificadora), é ainda mais deslocada da realidade. Quanto a
isso não há registro sequer de questionamento tardio durante a sessão plenária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
6
do Tribunal Popular. Diz em suas razões recursais que “o Juiz Presidente fez
constar de forma contrária ao Boletim de Ocorrência, Relatório Final da Autoridade
Policial, Denúncia, Sentença de Pronúncia e nem mesmo do Relatório elaborado pelo
Juiz Presidente, que 'O crime foi praticado com emprego de meio cruel, uma vez que o
réu ateou fogo no corpo da vítima, enquanto ela ainda estava viva'. Nem mesmo os
peritos fizeram tal afirmação, o que causou surpresa à defesa, tornando assim, nulo o
julgamento” (fls. 1137).
Como já foi visto acima, todas as peças dos autos, desde o
absoluto início das investigações, deixavam claro que o meio pelo qual o crime
foi praticado foi especificamente o de atear fogo ao corpo da ofendida enquanto
desfalecida. Os peritos se manifestaram de forma diametralmente oposta ao
que o defensor signatário considera ser a expressão da verdade no laudo
necroscópico juntado a fls. 25/33: “morte por asfixia oxipriva, devido a gases tóxicos
e não respiráveis, decorrente de ação vulnerante por agente físico-químico [...] Conclui-
se pelos achados tanatológicos do exame cadavérico externo e interno, que a vítima
estava viva, porém inconsciente, no momento das queimaduras por fogo, em razão dos
flictenas e da fuligem em vias aéreas altas (reação vital)”.
Também de forma confusa, formula pedido de anulação do
processo porque a serventia teria atuado “a favor” da acusação para “orientá-lo
acerca do dia e hora do homicídio” (fls. 1139). Isso porque a serventia questionou ao
Magistrado sobre como proceder em razão de haver detectado erro material na
digitação da data do homicídio na inicial, que não batia com o relatado nas
centenas de documentos que já estavam nos autos. Houve aditamento da
denúncia ainda antes da citação e a defesa logo pôde se manifestar a esse
respeito, mas silenciou (resposta à acusação, fls. 413/426).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
7
Questionou o fato pela primeira vez apenas depois do término da
instrução da fase do sumário da culpa, somente por ocasião de seus memoriais
finais (fls. 765/768). Acertadamente, os esdrúxulos argumentos foram
rechaçados na decisão de pronúncia e, reiterados nas razões de recurso em
sentido estrito, já afastados por decisão unânime desta C. Câmara.
Por fim, também pede anulação da decisão por supostamente
faltar perícia sobre as manchas vermelhas no documento apreendido a fls. 46 e
pela falta de esclarecimento dos peritos a respeito da influência do Diazepam
no organismo da ofendida. Ocorre que essas insurgências já haviam sido
apresentadas na primeira fase do procedimento em questão e acolhidas, com
laudos complementares juntados a fls. 806 e 825/831.
Repetidamente, questiona a atuação da acusação por não ter
investigado algumas pessoas que a defesa considera suspeitas, mas falha
grosseiramente em apresentar sequer os indícios mais isolados ou débeis de
que qualquer deles possa ter matado Laís.
Como bem observou o Magistrado de primeiro grau, cabia à
defesa realizar os questionamentos que entedia necessários durante a instrução
acerca dos alegados comportamentos dessas pessoas ou da suposta relevância
de elementos materiais como a apreensão de uma peça de roupa infantil
próximo ao cadáver.
Nada produziu. Jamais sequer arrolou como testemunhas as
pessoas mencionadas e preferiu insistir que fossem ouvidos na cota do Juízo, o
que foi acertadamente indeferido. Tampouco questionou os ouvidos acerca
dessas pessoas.
Superadas as preliminares, voto pelo improvimento do recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
8
apelação.
A alegação de que a condenação seria contrária às provas dos
autos está ancorada em igualmente confusos argumentos de que inexistiriam
provas bastantes porque as testemunhas não teriam visto JOÃO espancar,
drogar ou queimar a própria enteada.
Obviamente, não é indispensável a presença de testemunhas
oculares para que se profira decisão condenatória. Havia nos autos duas
versões dos fatos e os jurados, como mencionado acima, acolheram aquela que
lhes pareceu mais razoável, exercendo seu livre convencimento imotivado.
A conclusão de que JOÃO BATISTA realmente assassinou a
enteada Laís encontra respaldo em diversos elementos de prova contundentes,
como a fala de vizinhas que ouviram uma severa discussão na véspera da
localização do cadáver, com a jovem gritando “para, para, para!” antes de ficar
em silêncio.
Mesmo Leila, esposa do apelante e mãe da vítima, antes de alterar
radicalmente sua conduta para passar a defender JOÃO BATISTA, trouxe aos
autos diversos dados que o incriminavam. Fez referência a uma frase que foi
dita pela vítima na discussão que teve com ela na última ocasião que a viu com
vida: “se você soubesse o que se passa nesta casa você não ia gostar”. Também disse
que, mais tarde naquela noite, disse ao marido “ela não me contou hoje, mas com
certeza um dia conta” (fls. 94).
Acreditava que isso o tivesse levado a cometer o crime, tanto que
Lia Mirtes confirmou que JOÃO BATISTA, além de mostrar-se contrário às
investigações, chegou a lhe enviar mensagens de cunho sexual e, nesse
contexto, afirmou sobre Laís “a safada levou o segredo meu e dela” (fls. 103).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
9
O número de farsas claramente praticadas pelo apelante, com
algum apoio da esposa, para tumultuar a apuração também reforçam as
suspeitas que sobre ele recaíram. Leila disse ter estranhado que, meses depois
dos fatos, quando perceberam que a polícia vinha considerando JOÃO
BATISTA um suspeito do crime, ele lhe contou que teria abandonado perto do
local do crime, na mesma data, o para-choques de um carro cujas peças vendeu
a um ferro-velho, o que lhe pareceu “plantado” deliberadamente com a
intenção de justificar sua presença no local dos fatos caso alguma imagem de
câmera de segurança surgisse.
José Rodrigues, funcionário do ferro-velho, desmentiu a afirmação
e garantiu que o carro que comprou como sucata ainda tinha os para-choques
(fls. 108).
Também foi comprovado pericialmente que o telefone celular de
JOÃO BATISTA não se incendiou sozinho enquanto carregava, como ele
próprio alegou: o laudo de fls. 54/56 constata que os danos por calor foram
causados de fora para dentro, sem sinais de derretimento em componentes da
bateria e contatos, o que os experts declararam ser esperado em caso de falha
catastrófica no carregamento.
Ademais, as conversas que havia no WhatsApp da vítima não
contêm elementos que permitissem o surgimento de suspeita de qualquer
espécie sobre os interlocutores. Os questionamentos trazidos nas razões
recursais nesse sentido são débeis e decorrem da seleção de textos fora do
contexto.
O que desperta interesse em termos probatórios é o fato de que,
depois do horário em que desapareceu, foram enviadas mensagens a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
10
seu telefone por alguém que claramente se passava por ela e cometia erros
ortográficos bem comuns na escrita do padrasto.
O conteúdo também era evidentemente cunhado para despistar as
investigações: para os telefones de JOÃO BATISTA e de Leila foram enviadas
mensagens como “não fui trabalha”, “parcela em 3 veses”, “voces não precisa me
esperar”, “se der serto vou dormir na casa dos meus machos”, “fala que peguei
3deasepam dela ficar muito... muito...”, “bom eu peguei 3 deasepam teu quero ficar loco
na na festa kkkk”, “avisa ela não tem dia e hora pra eu chegar”, “talvez eu vou na casa
da Vó Neide assertar algumas coisas”.
Não bastasse isso, é incontroverso que JOÃO BATISTA e Leila
forjaram um documento que atribuía o assassinato a um suposto membro da
facção criminosa Primeiro Comando da Capital: um texto tosco, escrito pela
mão esquerda do apelante, com os dizeres “PINTADO é peiche. Com a talarica.
Cobrança paga com fogo perna e braço. Sou siumenta avisado foi. PCC é nói bico calado
parsa. Dissiplina para as irmãs e primas” e falsas manchas de sangue (fls. 825/831).
Além disso, JOÃO também assumiu ter pichado o muro da própria casa com a
sigla do nome da facção, sempre com a intenção de desviar o foco das
apurações.
As testemunhas que teriam dito a JOÃO BATISTA e Leila que a
esposa de um conhecido criminoso era responsável pelo assassinato
desmentiram veementemente tê-lo feito (fls. 156 e 231).
Diante do exposto, como se vê, o conjunto probatório contém uma
narrativa plausível a sustentar a decisão soberana dos jurados, não cabendo a
este E. Sodalício a anulação do julgado.
A pena foi bem dosada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0016925-57.2015.8.26.0451 -Voto no
11
A básica foi fixada com precisão, com a especial reprovabilidade
do crime, por ter sido cometido com premeditação, forjando elementos de
prova que dificultassem as apurações ainda antes que a vítima estivesse
efetivamente morta.
Não há bis in idem ou qualquer outro tipo de irregularidade no
agravamento da pena do homicídio qualificado objetivamente pela crueldade
do meio de execução decorrente da circunstância do artigo 61, inciso II, alínea f,
do Código Penal, esta arguida pela acusação nos debates. Praticou o crime
contra sua própria enteada, antes da criação do tipo específico do feminicídio,
estando correta a tipificação.
A gravidade em concreto do crime hediondo cometido por JOÃO
BATISTA e o quantum das penas não comporta início em regime outro que não
seja o fechado.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, confirmando integralmente a sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator